Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-83.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CORRETOR QUE NÃO CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO DA PARTE QUE O CONTRATOU. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. VENDEDOR DO IMÓVEL. AJUSTE CONTRATUAL.

1. Segundo a legislação em vigor, no contrato de corretagem o corretor se obriga a fornecer ao contratante um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas, sendo que a sua remuneração, se não estiver fixada em lei e nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais (artigos 722 e 724 do Código Civil).

2. No caso, ficou ajustado entre as partes que a remuneração do corretor seria obrigação dos apelantes/vendedores do imóvel.

3. O fato de o apelado/comprador ter repassado parte do sinal para o corretor não significa que aquele contratou este, até porque somente houve esse pagamento por força de cláusula contratual.

4. É responsabilidade dos proprietários do imóvel a regularização documental do bem e a outorga da procuração ao corretor para que este providenciasse a aquisição da “carta de habite-se”.

5. Recurso conhecido e desprovido.